Tribunal: TJSP
Processo: 2084523-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000342583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084523-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA, são agravados UNICEL
DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA., JOÃO BATISTA DIAS e SELMA REIS
MEIRELES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2084523-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.937 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084523-13.2020.8.26.0000
VOTO No 28.937
AGRAVANTE: INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
AGRAVADOS: UNICEL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA., JOÃO BATISTA DIAS E
SELMA REIS MEIRELES DIAS
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. ADMISSÃO COM
EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO
ART. 919, §1o DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE
GARANTIA SUFICIENTE E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE DEVE SER
CONTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA. - RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 9, que
admitiu os embargos do devedor com efeito suspensivo.
Sustenta o embargado/exequente, em síntese, a
intempestividade dos embargos em relação à devedora principal
UNICEL DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA., de modo que o efeito
suspensivo não poderá lhe beneficiar, devendo a execução seguir
regularmente em sua relação. Impugna a prescrição aventada pelos
embargantes, afirmando que não houve vencimento antecipado da
dívida, de modo que o termo inicial da prescrição é a data de
vencimento da última parcela.
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2084523-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.937 - L
Contraminuta a fls. 16/21.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa sobre concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
matéria prevista no rol de decisões interlocutórias impugnáveis em
separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, inc. X).
3) O recurso foi tirado de embargos à execução
fundada em contrato de confissão de dívida celebrado entre UNICEL
DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. e a ora agravante, no qual os
sócios JOÃO BATISTA DIAS e SELMA REIS MEIRELES DIAS figuraram
como devedores solidários.
Citados, os devedores opuseram embargos à
execução sustentando a nulidade dos atos processuais praticados antes
da citação, em especial o bloqueio eletrônico via BacenJud.
Suscitaram a prescrição do crédito, porque, adimplidas apenas duas
parcelas do contrato, houve o vencimento antecipado de todas as
demais, o que se deu em 23 de novembro de 2013, de modo que a
execução deveria ter sido ajuizada até 23 de novembro de 2018, mas
o foi apenas em janeiro de 2019, quando consumado o prazo
prescricional. No mais, alegaram excesso de execução, pois os juros
de mora incidiriam apenas a partir da citação.
A r. decisão recorrida foi proferida nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2084523-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.937 - L
“Havendo indício de que a ação executiva foi ajuizada
após o decurso do prazo prescricional e que o prosseguimento da demanda
executiva, com o possível atingimento do patrimônio dos executados, pode causar-
lhes efeitos deletérios, restando demonstrados os requisitos da probabilidade do
direito e urgência, necessários à concessão da tutela provisória, DEFIRO o
processamento destes Embargos à Execução com efeito suspensivo.”
4) Preservado o entendimento do eminente
Magistrado, o recurso comporta provimento.
Os embargantes/agravados não lograram êxito em
comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o do
CPC.
Como é cediço, via de regra, os embargos à
execução não possuem efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo,
atribuir-lhes tal efeito se verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes. São requisitos cumulativos.
Busca-se prestigiar a força do título executivo,
autorizando-se a paralisação do andamento do feito somente se
houver probabilidade do direito aventado pelo embargante, o que
demanda, ainda que de forma sumária, a análise do mérito dos
embargos, e desde que garantida a execução.
No caso concreto, além de não concorrer tal
requisito, pois a execução não está garantida, os embargantes não
conseguiram demonstrar o fumus boni iuris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2084523-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.937 - L
A garantia, conforme se extrai do texto legal,
deve ser suficiente, o que deve ser interpretado, em regra, como
garantia total da Juízo, o que não há na espécie.
No que toca à contagem do prazo prescricional
para a cobrança de dívida líquida, como é o caso dos autos, inicia-se a
partir da data de vencimento da última parcela da dívida (AgInt no REsp
no 1737161/PR, 4a T., Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.02.2019).
Extrai-se do contrato que a última parcela venceu
em 23 de janeiro de 2015, consumando-se a prescrição quinquenal em
23 de janeiro de 2020. A demanda executiva foi ajuizada em janeiro
de 2019.
Assim, em cognição sumária, cabível na análise
dos embargos do devedor com efeito suspensivo, não se vislumbra a
plausibilidade do direito que justifique a manutenção da decisão
recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para determinar que os embargos à execução sejam processados sem
efeito suspensivo.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator